Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753041-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MARTINS TOMAZ LEON AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Instituição de Ensino – Prova de Recuperação – Regulamento Interno - Perigo de Dano Reverso - Deferimento GABRIEL MARTINS TOMAZ LEON interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi indeferida a liminar, negando o direito de aplicação de prova de recuperação final para o autor. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que comunicou à escola seu diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, o qual dificulta sua aprendizagem. Aduz que, a despeito da quantidade de matérias nas quais não obteve desempenho satisfatório, o último bimestre demonstrou sua evidente melhora, acrescentando que é plenamente possível alcançar as notas necessárias para a sua aprovação. Traça um paralelo com o regramento aplicável à Secretaria de Ensino do Distrito Federal – SESDF, na qual o conselho de classe pode deliberar sobre a possibilidade de aplicação de provas de recuperação final para os alunos que não obtiveram a nota necessária em mais de três matérias. Sustenta, por fim, a urgência da medida, considerando que a prova de recuperação será aplicada no dia 16/12/2024. Requer a antecipação de tutela para que a instituição permita a aplicação da prova de recuperação final. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. No caso dos autos, verifico que os argumentos trazidos pelo agravante merecem melhor análise, principalmente pelo fato de que o estatuto da pessoa com deficiência não se aplica às pessoas diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção. Na realidade, esse diagnostico exige acompanhamento mais próximo e atento de pais e profissionais responsáveis. Contudo, entendo que a questão envolve o perigo do dano reverso, em caso de impedimento da realização da prova de recuperação. Vale dizer, se o indeferimento da Decisão liminar vier a ser reformada no futuro, não será possível aplicar uma nova prova que respeite todas as mesmas condições às quais foram submetidos os demais alunos, em respeito à isonomia de tratamento. Nesse ponto, vale destacar que, a despeito da rápida tramitação dos recursos nessa turma, a prova de recuperação final será aplicada em 16/12/2024, ou seja, em quatro dias. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a aplicação da prova de recuperação final em todas as matérias nas quais o recorrente não tenha obtido o resultado satisfatório no corrente ano letivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator